Tribunal: TJDFT
Processo: 0758380-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS OBJETO DE DEMANDAS DISTINTAS. EXTINÇÃO DE UMA DELAS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONEXÃO INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NA SENTENÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NECESSIDADE DE RECURSO PRÓPRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não há conexão e, por conseguinte, fundamento para julgamento simultâneo, na hipótese em que o tema comum (revisão de alimentos) é excluído do objeto de uma das demandas, consoante a inteligência do artigo 55, caput e §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com os artigos 997 e 1.010 do Código de Processo Civil, contrarrazões à apelação não são o veículo processual adequado para impugnar gratuidade de justiça concedida na sentença.
III. Deve ser mantida a sentença que majora a pensão alimentícia em conformidade com a mudança das necessidades dos alimentandos e da capacidade contributiva do alimentante demonstrada nos autos, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.